Tribunal: TJMT
Processo: 1040762-87.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040762-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO EDUARDO CHAVES NASCIMENTO - CPF: 019.067.111-43 (ADVOGADO), JESUS DE ANDRADE BARRETO - CPF: 100.716.898-69 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MARTINS DE FREITAS - CPF: 896.398.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GLODIMAR PICCINIM - CPF: 756.013.540-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALDEIR RIBEIRO SOBRINHO - CPF: 135.924.831-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. SUSPENSÃO JUDICIAL REGISTRADA. EFICÁCIA DE HIPOTECA POSTERIOR. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO COM GARANTIA REAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira com o objetivo de reformar decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que declarou a ineficácia de hipotecas constituídas em seu favor sobre imóvel rural, sob o fundamento da existência de averbação premonitória anterior promovida pelo exequente. O agravante sustenta que a averbação premonitória foi judicialmente suspensa antes da constituição das garantias hipotecárias e requer o reconhecimento da validade das hipotecas e da preferência de seu crédito no concurso de credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão judicial da averbação premonitória, devidamente registrada na matrícula do imóvel, impede a aplicação do art. 828, § 4º, do CPC; (ii) estabelecer se o crédito garantido por hipoteca regularmente registrada durante a suspensão da averbação premonitória possui preferência em relação ao crédito do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão judicial da averbação premonitória, quando registrada na matrícula do imóvel, paralisa seus efeitos, inclusive aquele previsto no art. 828, § 4º, do CPC, afastando a presunção de fraude à execução para atos de disposição realizados durante esse período.

4.

A hipoteca constituída em favor do agravante foi registrada em momento posterior à suspensão judicial da averbação premonitória e anterior à averbação de eventual penhora, o que garante a sua eficácia plena perante terceiros.

5.

A publicidade da suspensão da averbação premonitória, por meio de registro imobiliário, assegura a validade do negócio jurídico e afasta a possibilidade de alegação de fraude ou desconhecimento por parte de terceiros.

6.

O crédito garantido por hipoteca válida tem preferência sobre o produto da arrematação, conforme dispõem os arts. 908 do CPC e 1.422 do CC, devendo prevalecer sobre crédito de natureza quirografária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão judicial da averbação premonitória, quando registrada na matrícula do imóvel, afasta os efeitos previstos no art. 828, § 4º, do CPC.

2.

É válida e eficaz a hipoteca constituída durante o período de suspensão da averbação premonitória, tendo o respectivo crédito preferência sobre o produto da arrematação.

3.

A publicidade do registro da suspensão da averbação premonitória impede a aplicação da presunção de fraude à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 828, § 4º; 792, IV; 908; CC, art. 1.422.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1040762-87.2025.8.11.0000

BANCO DO BRASIL S.A. X VALDEIR RIBEIRO SOBRINHO.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001271-61.2021.8.11.0017, ajuizada por VALDEIR RIBEIRO SOBRINHO em face de JESUS DE ANDRADE BARRETO, RODRIGO MARTINS DE FREITAS, declarou a ineficácia das hipotecas constituídas em favor do Agravante sobre o imóvel rural denominado Fazenda Colorado, Matrícula nº 18.924,

Sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro de premissa fática ao declarar a ineficácia das hipotecas constituídas em seu favor, uma vez que a Averbação Premonitória (Av02-18.924), registrada em 30/08/2022, foi expressamente suspensa pela Averbação Av03-18.924, registrada em 20/12/2022, antes da constituição das hipotecas.

Argumenta que a suspensão do registro retira a eficácia da averbação premonitória, impedindo a aplicação do art. 828, § 4º, do CPC, e mantendo a validade e a prioridade das hipotecas do Agravante, cujo crédito possui garantia real e deve prevalecer no concurso de credores.

Aduz que, em face da iminência do leilão marcado para 14/11/2025, a manutenção da decisão que retira a garantia real do agravante e prioriza o crédito do Exequente configura perigo de dano grave e de difícil reparação, justificando a imediata concessão do efeito suspensivo para evitar a consumação de uma alienação potencialmente irreversível.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a realização dos leilões judiciais designados para os dias 14/11/2025 e 18/11/2025, e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, afastando a declaração de ineficácia das hipotecas registradas em favor do Agravante e reconhecendo a prioridade do crédito hipotecário sobre o produto da arrematação.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso gravita em torno da eficácia das hipotecas constituídas em favor do Agravante (R-04/18.924 e subsequentes) sobre o imóvel rural denominado Fazenda Colorado (Matrícula nº 18.924), em face da averbação premonitória realizada pelo Exequente.

Da análise da matrícula do imóvel (id n. 329451398), constata-se que em 30/08/2022 foi realizada a averbação premonitória (Av-02/18.924) da execução movida pelo Agravado contra os executados Jesus de Andrade Barreto e Rodrigo Martins de Freitas, nos termos do art. 828 do Código de Processo Civil.

Posteriormente, em 20/12/2022, foi registrada a Av-03/18.924, determinando expressamente a SUSPENSÃO da averbação premonitória anteriormente realizada, conforme se verifica do seguinte teor:

AV-03/18.924 - PROTOCOLO 52903 - Em 20/12/2022 - SUSPENSÃO DE AVERBAÇÃO - Cumprindo determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca Dr. Adalberto Biazotto Junior, através do ofício nº 1001501692022, datado de 19/12/2022, referente ao Processo nº 10015016920228110017, espécie Embargos a Execução - parte autora Jesus de Andrade Barreto, Rodrigo Martins de Freitas, parte ré Valdeir Ribeiro Sobrinho, procede-se a esta averbação para constar a SUSPENSÃO da AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA averbada nesta matrícula sob o nº 02 (dois).

Somente após essa suspensão, em 05/01/2023, foi registrada a primeira hipoteca em favor do Agravante (R-04/18.924), conforme consta da matrícula:

R-04/18.924 - PROTOCOLO 52965 - EM 05/01/2023 - Conforme CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 40031934 emitida em São José do Rio Preto-SP aos 23 de dezembro de 2022, aos 30 de novembro de 2022, registrada no Livro 03 sob o nº 15830, RODRIGO MARTINS DE FREITAS, brasileiro, solteiro, pecuarista, inscrito no CPF sob nº 896.398.121-53, CNH nº 00929862757-Detran-MT, residente e domiciliado a Av. Ministro João Alberto, 557, casa, Centro, Barra do Garças-MT e JESUS DE ANDRADE BARRETO, brasileiro, divorciado, pecuarista, inscrito no CPF sob nº 100.716.898-69, RG nº 18.971.014-7-SSP-SP, residente em R. 4, s/n, Residencial Morumbi, Anapolis-GO, deram ao BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ/MF 00.000.000/7316-41, agência Estilo Av. A. Haddad-SP, EM HIPOTECA CEDULAR DE PRIMEIRO GRAU a totalidade do imóvel objeto desta matrícula para garantir a dívida no valor de R$ 2.517.906,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Dezessete Mil e Novecentos e Seis Reais), vencimento em 15/08/2028, com encargos financeiros de 13 pontos percentuais ao ano e demais acréscimos..."

A questão jurídica que se coloca é: a suspensão da averbação premonitória, devidamente registrada na matrícula do imóvel, afasta a aplicação do art. 828, § 4º do CPC, que torna ineficazes em relação ao exequente as alienações ou onerações posteriores?

A resposta é positiva.

Com efeito, o artigo 828, § 4º do CPC estabelece que "presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação.". Contudo, esse efeito pressupõe a vigência e eficácia da própria averbação premonitória.

Quando há suspensão judicial da averbação premonitória, devidamente registrada na matrícula do imóvel, os efeitos dela decorrentes, inclusive aquele previsto no § 4º do art. 828 do CPC, ficam igualmente suspensos. Isso porque a suspensão, por sua própria natureza, paralisa temporariamente os efeitos do ato suspenso.

No caso em análise, a suspensão da averbação premonitória foi determinada judicialmente nos autos dos Embargos à Execução nº 1001501-69.2022.8.11.0017, conforme consta expressamente da Av-03/18.924. Essa suspensão foi devidamente registrada na matrícula do imóvel em 20/12/2022, antes da constituição da primeira hipoteca em favor do Agravante, que ocorreu em 05/01/2023.

Portanto, no momento da constituição da hipoteca, a averbação premonitória encontrava-se com seus efeitos suspensos por determinação judicial, não podendo, por conseguinte, produzir o efeito de tornar ineficaz a garantia real constituída em favor do agravante.

Cabe ressaltar que a suspensão da averbação premonitória não foi um ato clandestino ou oculto, mas sim uma determinação judicial devidamente registrada na matrícula do imóvel, conferindo-lhe a necessária publicidade.

Qualquer interessado que consultasse a matrícula do imóvel naquele momento teria conhecimento da suspensão da averbação premonitória.

O agravado argumenta em suas contrarrazões que diversas hipotecas foram constituídas após a averbação da penhora realizada em 25/10/2024. Contudo, essa alegação não afeta a validade e eficácia da primeira hipoteca (R-04/18.924), constituída em 05/01/2023, quando a averbação premonitória estava suspensa e antes da averbação da penhora.

Quanto às hipotecas posteriores à averbação da penhora (R-09/18.924), realizada em 25/10/2024, estas poderiam, em tese, ser consideradas ineficazes em relação ao exequente com fundamento no art. 792, IV do CPC. No entanto, essa questão não foi objeto da decisão agravada, que se limitou a declarar a ineficácia das hipotecas com base no art. 828, § 4º do CPC, em razão da averbação premonitória.

Ademais, a decisão recorrida declarou a ineficácia de todas as hipotecas constituídas em favor do agravante, inclusive a primeira (R-04/18.924), que foi registrada durante o período em que a averbação premonitória estava suspensa.

Nesse contexto, a decisão de origem merece reforma para reconhecer a validade e eficácia da hipoteca constituída em favor do agravante durante o período em que a averbação premonitória estava suspensa.

Quanto à preferência do crédito hipotecário sobre o produto da arrematação, o art. 908 do CPC estabelece que
"havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências"
.

Por sua vez, o art. 1.422 do Código Civil dispõe que
"o credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro"
.

Assim, sendo válida e eficaz a hipoteca constituída em favor do Agravante, seu crédito possui preferência sobre o produto da arrematação em relação ao crédito quirografário do Agravado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e afastar a declaração de ineficácia das hipotecas constituídas em favor do agravante durante o período em que a averbação premonitória estava suspensa, especialmente a hipoteca registrada sob R-04/18.924, reconhecendo sua validade, eficácia e preferência sobre o produto da arrematação em relação ao crédito do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026